Tribunal: TJES
Processo: 0013334-42.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013334-42.2018.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VANDER ANTONIO FRASSON e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0013334-42.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VANDER ANTONIO FRASSON, WELLINGTON PEDRONI MORO, ESPERIDIAO CARLOS FRASSON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV,
DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO ANTES DA JUNTADA DE PROVA REQUERIDA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
REJEIÇÃO. 2.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
3
.
DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
PREVISTA
S
NO
S
INCISO
S
I
E IV
DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

4
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S, PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO
S
.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
No processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, traduzido no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Da detida análise das razões recursais, inexiste a demonstração de efetivo prejuízo para as defesas, as quais se limitaram a afirmar que não tiveram a oportunidade de manifestação acerca dos prontuários médicos, juntados após a publicação do
decisum
. Preliminar rejeitada.

2
.
MÉRITO
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3
. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos.
4
. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0013334-42.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VANDER ANTONIO FRASSON, WELLINGTON PEDRONI MORO, ESPERIDIAO CARLOS FRASSON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELAS DEFESAS DE WELLINGTON E ESPERIDIÃO: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

Em sede preliminar, as defesas aventam a nulidade da decisão de pronúncia por violação ao contraditório, ao argumento de que houve a prolação da decisão antes do exaurimento da instrução criminal.

Para tanto, alegam que a decisão foi prolatada antes de serem juntados ao processo os prontuários médicos de Victor André de Azevedo Paiva, falecido no curso das investigações.

Acerca do tema, destaco que no processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, traduzido no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Da detida análise das razões recursais, não vislumbro a demonstração de efetivo prejuízo para as defesas, as quais se limitaram a afirmar que não tiveram a oportunidade de manifestação acerca dos prontuários médicos, juntados após a publicação do
decisum
.

Acerca do tema colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART. 312 (POR DEZOITO VEZES), NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ART. 2º, § 4º, II, DA LEI N. 12.850/2013. PRODUÇÃO DE PROVAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRAPONTO À PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE ATOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Todavia, considerando que "o inquérito policial é peça meramente informativa, razão pela qual os princípios do contraditório e da ampla defesa são mitigados ou diferidos" (AgRg no RHC n. 148.295/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021), e que o ora agravante postulou, desde a defesa prévia, a apresentação de contraponto à prova pericial realizada na fase investigativa, não houve preclusão desse pedido. 3. Outrossim, "a produção de provas não se exaure em momento pretérito à denúncia - oportunidade na qual se exigem indícios de autoria e materialidade para o início da ação penal -, mas se alastra até o momento das alegações finais, justamente porque os fatos narrados na denúncia serão examinados com profundidade durante a instrução" (AgRg no RHC n. 124.829/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020). [...] 7. Recurso parcialmente provido. (RHC n. 113.183/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 14/12/2021).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 C/C O ART. 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. (1) VIOLAÇÃO DO ART. 564, I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE INCOMPENTÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE AVENTADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONTUDO NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (2) VIOLAÇÃO DO ART. 564, I, DO CPP. TESE DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO SINGULAR. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO NA VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÕES DE QUE O MAGISTRADO: PRESENCIOU OS FATOS, AO CONDUZIR O FEITO CÍVEL NO QUAL TERIAM SIDO PRATICADAS AS CONDUTAS IMPUTADAS AO RECORRENTE; DETERMINOU, NO CURSO DO PROCESSO, A COLHEITA DE PROVAS EX OFÍCIO E, AO FINAL DA INSTRUÇÃO, UTILIZOU TAIS PROVAS PARA CONDENAR OS RÉUS; E LEVANTOU A POSSIBILIDADE DE DELITOS PRATICADOS NA CEF, SUGERINDO A SUA INVESTIGAÇÃO POR PARTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. REGULARIDADE. AÇÃO CÍVEL QUE TEVE BAIXA DEFINITIVA EM 16/9/2016, ENQUANTO A AÇÃO PENAL TEVE A DENÚNCIA RECEBIDA EM 26/1/2017, NOUTRA VARA FEDERAL, INEXISTINDO SIMULTANEIDADE NAS ATRIBUIÇÕES DO JULGADOR. JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 40 DO CPP. (3) VIOLAÇÃO AOS ARTS. 157 CAPUT E § 1º, 207 E 573, § 1º, TODOS DO CPP. TESE DE ILICITUDE PROBATÓRIA DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS INVESTIGADOS FORAM OUVIDOS FICTAMENTE COMO TESTEMUNHAS, E DE VIOLAÇÃO AO SIGILO FUNCIONAL ADVOGADO-CLIENTE. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NULIDADE DE DEPOIMENTOS COLHIDOS EM FASE EXTRAJUDICIAL. EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO COM SUPORTE EM OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. (4) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 573, § 1º, AMBOS DO CPP; 7º, II, DA LEI Nº 8906/94; 10 10 E SS DA LEI Nº 12.850/13. TESE DE ILICITUDE PROBATÓRIA DA GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ABRANGIDA PELO SIGILO DA ADVOCACIA. GRAVAÇÃO CLANDESTINA QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTERLOCUTORA DIRETAMENTE INTERESSADA. INFORMAÇÕES ACERCA DO ANDAMENTO DO SEU PROCESSO. TRÁFEGO DE DADOS SOBRE TERCEIROS OU ACOBERTADOS SOB O MANTO DO SIGILO PROFISSIONAL, NÃO RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (5) VIOLAÇÃO DO ART. 168 DO CP: TESE DE INEXISTÊNCIA DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PELA AUSÊNCIA DE DOLO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE, DIANTE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, AFERIRAM O PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. INVIALIBIDADE DE ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (6) VIOLAÇÃO DO ART. 304 DO CP: TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA NO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS TRAÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. (7) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º; 168, CAPUT; E 304, TODOS DO CP: ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MERO EXAURIMENTO DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFERIRAM A AUTONOMIA E A INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DIFERENTES. O USO DO DOCUMENTO FALSO OCORREU POSTERIORMENTE À CONSUMAÇÃO DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (8) VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP: TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RECORRENTE QUE DENOTAM UMA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÃO DE ADVOGADO E ELEVADO GRAU DE INSTRUÇÃO (PROFESSOR UNIVERSITÁRIO). JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (9) VIOLAÇÃO DO ART. 16 DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PELO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E O RESSARCIMENTO NÃO INTEGRAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO À VOLUNTARIEDADE QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 9. Em relação à tese de ilicitude probatória no inquérito policial, assim dispuseram as instâncias ordinárias: O inquérito policial é procedimento administrativo e inquisitivo, em que os princípios da ampla defesa e do contraditório não são aplicados tal qual na fase judicial. Nesse contexto, na fase inquisitiva, embora preferível, sequer se mostra imprescindível a presença de defensor no interrogatório policial. [...] eventuais vícios concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal. [...] (...) tal omissão não passou de mera irregularidade porque somente haverá nulidade se houver prejuízo, de acordo com o princípio pas de nulité sans grief e o disposto no artigo 563 do CPP (nenhum ato será declarado nulo, seda nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa)., prejuízo haveria se das declarações resultasse incriminação que não pudesse ser depreendida de outros elementos de prova, e, no caso, não há nada que conste no termo de depoimento do E4, DECL3, do IPL, que não possa ser aferido de prova documental ou testemunhal autônoma, ou não tenha sido dito quando interrogada judicialmente (VIDEO6, E129), depois de cientificada do seu direito de permanecer em silêncio. Aliás, logo depois de esclarecidas as acusações que pesam sobre ela (2º e 3º fatos da denúncia), perguntou ela se poderia fazer um "resumo do acontecido" e apresentou sua versão, em momento algum negando-se a responder a qualquer questionamento. [...], as declarações na fase inquisitiva não formam prova isolada para a condenação dos réus, mas, ao contrário a prova documental e o interrogatório judicial consubstanciam a condenação (fls. 776/778). 10. As razões apresentadas pela Corte de origem estão em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...], eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, pois o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, elementos necessários para a propositura da ação penal (AgRg no HC n. 822.195/MG, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 30/8/2023). [...] 32. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.961.290/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Como bem evidenciado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
Isto porque, o referido laudo encontra-se anexado às fls. 1.071/1.146,
e mesmo que tenha sido juntado após as alegações finais das partes,
é sabido que com a decisão
de pronúncia
encerra-se apenas a primeira fase do procedimento do júri,
quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo certo que, às partes, é lícito a juntada de outros documentos como dispõe o art. 422 do CPP,
até o prazo
de 3 (três)
úteis
antes do julgamento
pelo Júri (art. 479 do CPP), não sendo coerentes os argumentos das defesas técnicas quando alegam a nulidade da decisão
de pronúncia em razão da juntada de documento ao final da primeira fase
”.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por

VANDER ANTONIO FRASSON, WELLINGTON PEDRONI MORO
e
ESPERIDIÃO CARLOS FRASSON
,

contra a decisão oriunda da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 21 de fevereiro de 2003, o denunciado
V
ANDER
pediu auxílio ao seu tio
ESPERIDIÃO
para contratar, mediante o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os executores do crime.
ESPERIDIÃO
, por sua vez, pediu o auxílio de
WELLINGTON
para a contratação de Renato Carlos Gottarde, participante de um “grupo de extermínio”. Ato contínuo, o denunciado Renato Carlos Gottarde, juntamente com Victor André de Azevedo Paiva (já falecido), ceifou a vida de Osmar Alves de Brito, mediante o recebimento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada um.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restaram pronunciados na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa de
VANDER
a impronúncia e o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

A defesa de
WELLINGTON
suscitou, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia. No mérito, pugnou pela absolvição sumária ou impronúncia.

Por sua vez, a defesa de
ESPERIDIÃO
, em sede preliminar, suscitou a nulidade da decisão de pronúncia. No mérito, requereu a impronúncia ou o decote das qualificadoras.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogados em juízo, todos os réus negaram a prática delitiva.

No interrogatório do réu
ESPERIDIÃO
, destaco que, de início, disse que
VANDER
comentou com ele que havia tentado matar a vítima Osmar anteriormente, entretanto, mais adiante, disse que se expressou mal por ter pouca instrução e, na verdade,
VANDER
apenas teria dito que se desentendeu com Osmar.

Ouvido na esfera policial, Victor André de Azevedo Paiva assim se manifestou:

“
[...] que por Esperidião foi pago para assassinar OSMAR, cujo nome veio a saber nesta oportunidade de se tratar de OSMAR ALVES DE BRITO (RG 13305); que tal fato ocorreu no portão da casa da vítima onde o interrogado puxou assunto sobre a compra de uma TV enquanto RENATO GOTARDI efetuou apenas um disparo acertando na cabeça da vítima; que o motivo deste crime soube por Esperidião que se tratava de uma desavença entre um filho ou sobrinho que se encontra em Portugal em companhia da mulher de OSMAR ALVES DE BRITO [...]” (sic).

“
[...] que foi contratado pelo fazendeiro ESPERIDIÃO, o qual foi intermediário junto com WELINGTON, filho do fazendeiro LOURIVAL, de Fundão, para a pessoa que acredita chamar-se BRUNO, este sobrinho de ESPERIDIÃO, que se encontra em PORTUGAL; que participou deste crime o declarante e o SD/PM RENATO GOTTARDE, onde receberam cada qual R$ 2.500,00; que deseja esclarecer que o parente de ESPERIDIÃO cujo nome acredita ser BRUNO, tanto financiou a morte de sua madrasta em IBIRAÇU conforme acima já declarado, bem como a morte da pessoa assassinada em Alto Lage, pelo RENATO GOTTARDE, enquanto o interrogado pilotava a motocicleta; que a arma usada para este crime foi o revólver cal. 38 pertencente a MIQUEIAS, apreendida nesta data em que este faz segurança na Serra, em AA n. 58/03; [...] que o interrogado e RENATO GOTTARDE estavam de capacete no dia do crime; que tal fato ocorreu em frente a garagem da Empresa Nossa Senhora das Graças (hoje chamada Lírio dos Vales) em Alto Lage; que a vítima pode descrever como sendo calvo, medindo 1.70m, moreno claro, cabelo liso e escuro, com cerca de 45 anos; que a vítima morava na localidade e as informações foram passadas pelo WELLINGTON a respeito da vítima [...]” (sic).

Observa-se que Victor afirmou que o réu
ESPERIDIÃO
o pagou para matar a vítima Osmar.

Na oportunidade, esclareceu que Renato Gottarde efetuou um tiro na cabeça de Osmar.

Questionado, esclareceu que a motivação do crime foi dita por
ESPERIDIÃO
, sendo que havia uma desavença entre seu sobrinho (
VANDER
) e o ofendido, pois
VANDER
estava em Portugal na companhia da mulher de Osmar.

Necessário ressaltar que se trata de prova irrepetível, considerando que Victor André faleceu no curso das investigações.

O nacional Romildo Correia da Silva, interrogado nos autos referentes ao homicídio qualificado tentado praticado em face de Osmar em data anterior aos fatos apurados no presente processo, esclareceu que
VANDER
mandou matar Osmar.

Em juízo, a testemunha Eliete Bosi esclareceu que Osmar morava no quintal de sua casa e no dia do crime chegou um homem procurando pela vítima.

Questionada se tinha condições de reconhecer a pessoa que chegou procurando por Osmar, disse que não, pois o homem usava capacete e apenas levantou a viseira.

O filho da depoente foi chamar o ofendido e, instantes após, Eliete ouviu o barulho do tiro. Ao se dirigir até o local, viu Osmar caído com um tiro na testa.

Em seguida, alegou que em conversa com funcionários da empresa Lírio dos Vales, que fica em frente a residência, disseram que viram duas pessoas se evadindo na motocicleta após os disparos de arma de fogo.

Também inquirido em juízo, a testemunha Miqueias Pimentel Machado, embora tenha dito que não possui conhecimento acerca dos fatos, admitiu já ter emprestado sua motocicleta para Victor André cerca de três vezes.

As testemunhas arroladas pela defesa restringiram-se a dizer que desconhecem fatores que desabonem a conduta dos réus e nada souberam dizer acerca do crime.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por derradeiro, quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-las da pronúncia, desde que as qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa foi praticada mediante promessa de recompensa, sendo que
ESPERIDIÃO
teria efetuado o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Victor e Renato e, ainda, mediante dissimulação, pois a vítima teria sido atraída ao local do crime sob o pretexto de tratar sobre um assunto de trabalho.

Assim, as referidas qualificadoras restaram plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda câmara criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0005603-43.2015.8.08.0030, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2023).

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Maria da Penha Kapitzky Dias – OAB/ES nº 11.842, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu Vander neste Recurso em Sentido Estrito.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.